Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-65.2025.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000981-65.2025.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLA DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
IURE DA SILVA VITURINO

PJ1

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MONITORA ESCOLAR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO. FUNÇÃO PERMANENTE. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. TEMA 916 DO STF. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. JORNADA REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 900 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Irará em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ex-servidora contratada temporariamente para a função de monitora escolar. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos celebrados sem prévio concurso ou processo seletivo e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período, além de diferença salarial para atingimento do salário mínimo integral no mês de abril de 2023. O apelante sustenta a validade da contratação administrativa e a licitude do pagamento proporcional à jornada reduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a contratação temporária para o exercício de funções permanentes e sem a realização de processo seletivo simplificado configura nulidade por burla à regra do concurso público; (ii) se a declaração de nulidade do contrato administrativo gera direito ao recebimento do FGTS; (iii) se é constitucional o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo nacional a servidor que labora em jornada reduzida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso, sendo a contratação temporária medida excepcional que exige a demonstração de interesse público extraordinário e a realização de processo seletivo. No caso, a função de monitor escolar possui natureza permanente e não houve seleção impessoal, o que enseja a nulidade das contratações por violação ao artigo 37, II e IX, da Constituição Federal.

4. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 de Repercussão Geral (RE 765.320), a contratação temporária irregular não gera efeitos válidos, ressalvado o direito ao saldo de salários e aos depósitos do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. Conforme o entendimento vinculante exarado pelo STF no Tema 900 (RE 964.659), é vedado o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, independentemente da carga horária cumprida, em observância à garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.
Teses:
"1. A contratação temporária realizada sem processo seletivo para funções permanentes é nula e gera o direito ao FGTS (Tema 916/STF)"; "2. É inconstitucional o pagamento de valor inferior ao salário mínimo integral ao servidor público, ainda que em jornada reduzida (Tema 900/STF)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000981-65.2025.8.05.0109,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE IRARA
e Apelado
CARLA DOS SANTOS PINHEIRO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de

de

2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça